Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS.
I – Intimado o autor para emendar a petição inicial a fim de comprovar a alegada insuficiência de recursos e permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ele apenas postulou a desistência da ação, ocasionando a prolação da r. sentença.
II – Diante da ausência de comprovação oportuna da hipossuficiência financeira, mantém-se a r. sentença que condenou o autor ao pagamento das custas processuais.
III - Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem.
IV – Apelação desprovida.